Tribunal: TJMT
Processo: 1006180-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006180-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), VALCIR ALVES - CPF: 569.311.581-04 (AGRAVADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – JUIZ QUE DETERMINA O DEPÓSITO INTEGRAL DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Na hipótese, verifica-se que ambas as partes requereram a produção da prova pericial, de modo que o custeio da verba honorária deve ser rateado entre Agravante e Agravado. Importante ressaltar que se tratando de beneficiário da gratuidade da justiça, compete ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova no montante que cabe ao Autor/Agravado.

Não há falar em limitação do valor arbitrado para a elaboração da perícia, pois se revela proporcional às peculiaridades do caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1006180-66.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS

GERAIS
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
n.o 1006779-33.2021.8.11.0002, ajuizada por
VALCIR ALVES,
determinou o pagamento de honorários periciais às expensas da Agravante no valor fixado em R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

Inconformada, a Recorrente alega que a imposição do Juiz singular afronta a norma processual, vez que o pagamento dos honorários periciais cabe exclusivamente ao Agravado, pois é o único que tem interesse em provar o alegado.

Assevera que pelo fato de o Recorrido ser beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado arcar com os honorários da perícia, conforme disciplina o art. 95, § 3°, inciso II, do CPC.

Com base nessas assertivas, requer seja agregada a suspensividade ao Recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do mérito deste Instrumental.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo para determinar que os honorários periciais sejam pagos pelo Agravado, nos termos do art. 95, § 3.o, incisos I e II, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte (
ID. 123521980
).

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 123843475).

É o relatório.

Cuiabá,
13

de abril de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022